Tribunal: STF
Processo: Rcl 70328
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo 0020198- 46.2020.5.04.0026.



    Na petição inicial, o Município reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246), bem como teria desrespeitado a Súmula Vinculante 10 desta Corte.



    Destaca que “o acórdão sequer perquiriu a existência de culpa, no caso concreto, por parte da Municipalidade. Apenas condicionou a responsabilização com o deferimento de verbas trabalhistas em sentença e à ausência de provas da fiscalização” (eDOC 1, p. 20; ID 1d07ee90).



    Argumenta, ainda, que “a Turma do TST, muito embora não tenha declarado direta e expressamente a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, afastou sua incidência, ao determinar que a administração municipal é devedora subsidiária dos créditos oriundos da reclamatória trabalhista em comento” (eDOC 1, p. 50; ID 1d07ee90).



    Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, cujo mérito está sendo analisado pelo Plenário. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso);



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    Na hipótese dos autos, verifico que o Juízo de origem entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, porquanto não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento de seu dever de fiscalização, o que foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão regional:



    “Nos termos da inicial, o reclamante foi admitido pela primeira reclamada (CTTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. - EPP) em 03.05.2017, para trabalhar na função de porteiro, e foi dispensado, sem justa causa, em 12.8.2019, tendo como remuneração média o valor de R$ 1.247,66 e não tendo recebido os haveres rescisórios.



    A primeira reclamada foi considerada revel (ID. 244fa7c)



    Em sua defesa, o segundo reclamado (Município) não nega a prestação de serviços pelo reclamante nas UPAS de Canoas, limitando-se a contestar que a contratação da primeira reclamada foi com a empresa GAMP, não com o município.



    Realizada a oitiva dos depoimentos, verifico que a prova testemunhal confirma que o autor trabalhou na função de porteiro na UPA do Município de Canoas. Nesse sentido, conforme já referido na sentença, o fato de haver pessoa jurídica (GAMP) intermediando a contratação da primeira reclamada pelo município não afasta a responsabilidade subsidiária do ente público, uma vez que era o destinatário final da prestação de serviço do autor, tratando-se, portanto, de tomador do serviço.



    Ressalto que a condição de mero tomador de serviços não isenta o Município de Canoas da responsabilidade subsidiária imposta na sentença, porque decorre do fato de ter se beneficiado dos serviços prestados pelo trabalhador, da inadimplência e pela não fiscalização que, no caso, é incontroversa.



    O posicionamento do Juízo de primeiro grau acompanha o entendimento da jurisprudência dominante, nos termos do inciso IV da Súmula no 331 do TST, verbis: ‘(...) O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que este tenha participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.’



    Ainda, o item V da mesma Súmula: ‘Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.o 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.’



    Em que pese não tenha agido com culpa ‘in eligendo’, por certo agiu com culpa ’in vigilando’, uma vez que as empresas por ele contratadas não cumpriram com suas obrigações trabalhistas em relação ao autor, o que levou a necessidade de pleiteá-los na presente demanda. Desta forma, tem-se que o Município de Canoas, tomador dos serviços prestados pelo reclamante, deve responder de forma subsidiária pelos direitos reconhecidos no presente feito, já que não houve fiscalização efetiva do contrato de trabalho do autor, ônus do qual lhe incumbia.



    Ressalto que não há nos autos qualquer documento que comprove a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da contratante, muito menos pelo Município, a quem cabia a fiscalização.



    No aspecto, cabe destacar que o TST, por meio da SBDI-1, em 12/12/2019, firmou o entendimento de que em casos de contratação de empresas que inadimpliram verbas trabalhistas, o encargo/ônus probatório para demonstrar que houve fiscalização do cumprimento dessas obrigações é da Administração Pública, pelo princípio da ‘aptidão da prova’ e contra a chamada ‘prova diabólica’. Esclareceu-se que as decisões do STF não abordaram o tema referente ao ônus da prova. Destaco o julgado publicado no Informativo TST no 214 (dezembro/2019): (...)



    Observo que não há falar em presunção da culpabilidade. Como referido, a responsabilidade tem fundamento legal, conforme a legislação civil aplicável, e contratual. Os artigos 58, III, 67 e 78, VII, da Lei no 8.666/93 são claros ao imputar o dever de fiscalização à Administração Pública e, para tanto, deve o Ente Público trazer aos autos documentos nesse sentido, ônus (legal e contratual) do qual não se desincumbiu.



    Do mesmo modo, estribado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, não há, pois, qualquer violação legal ou constitucional na responsabilização subsidiária do tomador de serviços. Observo que o art. 71 da Lei 8.666/93 é inaplicável à hipótese, já que se refere a encargos trabalhistas, dentre outros, e não a créditos de empregados, decorrentes da relação de emprego havida entre a contratada e determinado empregado que prestou serviços ao contratante. Não há, no caso, qualquer violação de ’cláusula de reserva de plenário’, na medida em que o referido art. 71 da Lei 8.666/03 não teve afastada sua incidência, tampouco foi considerado inconstitucional. Aliás, corrobora o entendimento que se adota a tal respeito a orientação jurisprudencial cristalizada na súmula no 11 do TRT da 4ª Região, in verbis: ’A norma do art. 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços’.



    Destaco que, mesmo diante dos julgamentos do STF que consideraram constitucionais os dispositivos da Lei nº 8.666/93 (declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 no julgamento da ADC nº 16, de 24.11.2010 e, mais recentemente, o RE 760.931), tal entendimento não tem o condão de afastar por completo a possibilidade de se atribuir responsabilidade à Administração Pública, tomadora de serviços, pela fiscalização concreta do cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária vigente durante a execução do contrato. A decisão proferida pelo STF teve por consequência afastar a responsabilidade objetiva e automática da Administração Pública pelo inadimplemento contratual. Contudo, subsiste a responsabilidade do ente público nos casos, como o dos autos, em que se verifica a culpa in vigilando do tomador de serviços. O STF julgou constitucional o artigo de lei, mas nos fundamentos da decisão reafirmou que ’não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade’.



    (...)



    Nessa perspectiva, imperiosa a manutenção da responsabilidade atribuída, bem como das multas aplicadas, permanecendo devidos os recolhimentos previdenciário e fiscal determinados na sentença.



    Pelo exposto, nego provimento.” (eDOC 2, pp. 394-397; ID dd257a10; grifo nosso).



    O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, ao apreciar o recurso de revista interposto pelo Município reclamante, manteve a conclusão adotada pelo Tribunal Regional, consoante a ementa a seguir transcrita:



    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE CANOAS. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA. ENTIDADES ESTATAIS. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADC Nº 16-DF. SÚMULA 331, V, DO TST. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA LEI 8.666/93. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NO TOCANTE À AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. ENCARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGUNDO INTERPRETAÇÃO DA SBDI-1/TST À JURISPRUDÊNCIA DO STF, A PARTIR DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE-760.931/DF. Em observância ao entendimento fixado pelo STF na ADC nº 16-DF, passou a prevalecer a tese de que a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, mas apenas quando explicitada no acórdão regional a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. E o STF, ao julgar, com repercussão geral reconhecida, o RE-760.931/DF, confirmou a tese já explicitada na anterior ADC nº 16-DF, no sentido de que a responsabilidade da Administração Pública não pode ser automática, cabendo a sua condenação apenas se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Provocado o STF, em sede de embargos de declaração, sobre o alcance da decisão proferida nos autos do RE-760.931/DF, sobretudo quanto ao ônus de prova da fiscalização do adimplemento das obrigações contratuais trabalhistas no curso do pacto celebrado entre o ente privado e a Administração Pública, o recurso foi desprovido. Em face dessa decisão, em que o Supremo Tribunal Federal não delimitou – como foi questionado nos embargos de declaração – a matéria atinente ao ônus da prova da fiscalização do contrato, compreendeu a SBDI-1 do TST, em julgamento realizado em 12.12.2019, nos autos dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que a deliberação acerca da matéria, dado o seu caráter eminentemente infraconstitucional, compete à Justiça do Trabalho. E, manifestando-se expressamente sobre o encargo probatório, fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, suplantando, assim, o entendimento de que seria do empregado tal encargo processual. Ressalte-se que, ainda que não haja transferência automática da responsabilidade (não incide, nesses casos, a culpa presumida, segundo o STF), tem o tomador de serviços estatal o ônus processual de comprovar seus plenos zelo e exação quanto ao adimplemento de seu dever fiscalizatório (art. 818, II e § 1º, CLT; art. 373, II, CPC/2015). Por essas razões, se a entidade pública não demonstra a realização do efetivo controle sobre o contrato, deve ser responsabilizada subsidiariamente pela satisfação das obrigações trabalhistas inadimplidas pela empregadora. É preciso - reitere-se - deixar claro que, se a entidade estatal fizer prova razoável e consistente, nos autos, de que exerceu, adequadamente, o seu dever fiscalizatório, não pode ocorrer a sua responsabilização, pois isso configuraria desrespeito à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, no caso concreto, em face de a decisão do TRT estar em consonância com o atual posicionamento desta Corte sobre a matéria, mantém-se o acórdão regional. Agravo de instrumento desprovido.” (eDOC 3, pp. 1-2; ID a5af8688)



    Ora, entendo que a Justiça trabalhista, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, incorre na figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Corroborando a tese, cito, ainda, recentes julgados de ambas as Turmas do STF:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).



    Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “[ô]nus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, tendo em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente